Tribunal: STJ
Processo: 8062264-35.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722562 - BA (2024/0308304-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: ÂNGELA SOUZA DA FONSECA - BA017836
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709S
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BARBOSA CORREA
ADVOGADO
: MARIO POMPEU CAVALCANTI DA FONSECA - BA033815
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS.
PLANO
DE
EQUACIONAMENTO
DE
DÉFICIT
TÉCNICO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. A alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal não pode ser
art. 93,
apreciada em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de enfrentamento de argumentos deduzidos no acórdão recorrido
deve ser impugnada por meio de alegação de violação ao
do CPC, sob
art. 1.022
pena de incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A deficiência de fundamentação do recurso especial, por ausência de
indicação de dispositivo legal específico que trata do direito material, inviabiliza
seu conhecimento, conforme as Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51829030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 859440ef-4f1b-4839-bab9-a14e5ec07ca0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51829030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 859440ef-4f1b-4839-bab9-a14e5ec07ca0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722562 - BA (2024/0308304-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: ÂNGELA SOUZA DA FONSECA - BA017836
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709S
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BARBOSA CORREA
ADVOGADO
: MARIO POMPEU CAVALCANTI DA FONSECA - BA033815
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS.
PLANO
DE
EQUACIONAMENTO
DE
DÉFICIT
TÉCNICO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. A alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal não pode ser
art. 93,
apreciada em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de enfrentamento de argumentos deduzidos no acórdão recorrido
deve ser impugnada por meio de alegação de violação ao
do CPC, sob
art. 1.022
pena de incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A deficiência de fundamentação do recurso especial, por ausência de
indicação de dispositivo legal específico que trata do direito material, inviabiliza
seu conhecimento, conforme as Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51490709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:33
Código de Controle do Documento: 3ee37389-f72b-4062-8d31-b31f9139bd59

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PETROS. REPACTUAÇÃO. AUTOR QUE NÃO ADERIU AO
PLANO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO REGIME JURÍDICO
EXISTENTES NA ÉPOCA DA INCLUSÃO NO PLANO. PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO
PROVIDO. I - Trata-se de pedido contendo obrigação de não fazer, consistente
em determinar a acionada, ora apelante, que não realize cobrança de
contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento do Déficit Técnico
do Plano Petros do Sistema Petrobrás, com fulcro no
da
art. 17
Lei no 109/2001,
e jurisprudência da Corte Cidadã,; de modo sucessivo requereu a declaração
de ser indevidos os valores já descontados de seu contracheque desde março
/2018, e as que venha a ser descontadas. II - A parte demandante fez adesão ao
plano de previdência complementar na data de
e em
07/03/1974,
01/05/1996,
passou a receber aposentadoria, momento que antecede à entrada em vigor do
Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema
Petrobrás – PPSP. Acerca do momento de aprovação da proposta de
equacionamento do déficit do PPSP, esta somente foi aprovada em 12/09/2017,
em ato do Conselho Deliberativo da Petros. III - Por seu turno, o
do
art. 53
Estatuto da Petros, prevê no
§ 2o que: “As alterações deste Estatuto e
art. 53,
do Regulamento do Plano de benefícios não poderão, em nenhum caso,
contrariar os objetivos da PETROS, reduzir os benefícios já iniciados ou
prejudicar
direitos
adquiridos
pelos
mantenedores-beneficiários
e
beneficiários”. Lado outro, o
§ único da Lei Complementar no 109
art. 17,
/2001, prevê: “As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-
se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação
pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada
participante. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção
dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições
regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de
aposentadoria”. IV - Inexiste qualquer prova nos autos, de que o demandante,
realizou negócio com o fito de repactuar junto a PETROS. A realização de
cobranças, sem que haja previsão expressa no regulamento vigente à época do
fato tido por gerador, são frontalmente contrárias ao direito adquirido. V -
Recurso de Apelação Cível não provido.” (e-STJ, fls. 1265-1266)

Os embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS foram parcialmente acolhidos, para suprir omissão quanto à
menção expressa aos arts. 202 da CF, 6o, § 1o, da LC 108/2001, e 21 da LC 109/2001, mantendo-
se, contudo, o dispositivo do acórdão (e-STJ, fls. 1344-1350).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 371 e 489, § 1o, IV, do CPC, pois teria havido ausência de fundamentação
adequada, na medida em que o acórdão não teria enfrentado todos os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada, especialmente as razões deduzidas na apelação e nos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA51490709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:33
Código de Controle do Documento: 3ee37389-f72b-4062-8d31-b31f9139bd59

(ii)
IX, da Constituição Federal, pois teria sido violado o dever de motivação
art. 93,
das decisões judiciais, por ausência de fundamentação suficiente quanto às teses deduzidas e aos
dispositivos legais invocados.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 1404-1424).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor afirmou ter aderido ao plano PETROS em
e ter se aposentado em
sem repactuação, sendo posteriormente submetido,
07/03/1974
01/05/1996,
a partir de março/2018, à cobrança de contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento
do Déficit Técnico do PPSP, o que teria majorado significativamente sua contribuição e afrontado
o direito às disposições vigentes à época da elegibilidade, à luz do
parágrafo único, da LC
art. 17,
109/2001 (“As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os
participantes [...] observado o direito acumulado [...]. Ao participante que tenha cumprido os
requisitos [...] é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se
tornou elegível a um benefício de aposentadoria”) e do Regulamento de 1985 (
X). A
art. 48,
pretensão do agravo em recurso especial consistiria em destrancar o recurso especial inadmitido,
afastando os óbices de prequestionamento e da
para reformar o acórdão e
Súmula 7/STJ,
reconhecer a validade da cobrança do equacionamento.
O acórdão recorrido manteve a sentença de procedência, determinando a obrigação de
não fazer (suspensão das contribuições extraordinárias do PED/PPSP) e a restituição dos
descontos, ao fundamento de que o autor se aposentou antes da aprovação do PED (12/09/2017),
não havendo prova de repactuação, aplicando-se, portanto, as disposições regulamentares vigentes
à época da elegibilidade, conforme o
parágrafo único, da LC 109/2001, bem como a
art. 17,
vedação de prejudicar direitos adquiridos prevista no
§ 2o, do Estatuto da PETROS (“As
art. 53,
alterações deste Estatuto [...] não poderão, em nenhum caso, [...] prejudicar direitos adquiridos
[...]”). Registrou-se, ainda, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos
contratos, concluindo pela impossibilidade de cobrança sem previsão expressa no regulamento
então vigente (fls. 1265-1275).
Nos embargos de declaração, reconheceu-se omissão quanto à menção expressa aos
arts. 202 da CF (“O regime de previdência privada [...] será facultativo, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício contratado [...]”), 6o, § 1o, da LC 108/2001 (“A contribuição
normal do patrocinador [...] em hipótese alguma, excederá a do participante [...]”), e 21 da LC 109
/2001 (“O resultado deficitário [...] será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos,
na proporção existente entre as suas contribuições”), assentando, todavia, que tais dispositivos se
harmonizariam, no caso concreto, com a exceção do
parágrafo único, da LC 109/2001, por
art. 17,
se tratar de participante elegível antes da vigência das alterações, razão pela qual se supriu o vício
Documento eletrônico VDA51490709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:33
Código de Controle do Documento: 3ee37389-f72b-4062-8d31-b31f9139bd59

sem alteração do dispositivo, mantendo-se o não provimento da apelação; registrou-se, ademais, o
do CPC para fins de prequestionamento (fls. 1344-1350).
art. 1.025
O recurso especial foi interposto por violação aos arts. 9o, IX da Constituição Federal,
371 e 489,§1o do CPC.
O dispositivo constitucional não pode sequer ser conhecido, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme já decidiu esta Corte:

“II - Não cabe a esta Corte a apreciação de violação de dispositivos da
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.” (
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.970.639/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/11/2022,
14/11/2022.
“5. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.”
art. 102
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.007.927/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
18/10/2022.
.
Por sua vez, os arts. 371 do e 489,§1o, IV do CPC não foram debatidos no acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 1265-1276 e1344-1350) que assim julgou os embargos de declaração:

Do excerto transcrito, conquanto os arts. 6o da LC 108/2001 e 21 da LC 109
/2001 não tenham sido mencionados, isso se deu em razão de o art. 17,
parágrafo único, da LC 109/2001 trazer exceção expressa acerca da incidência
das alterações nos regulamentos dos planos para aqueles que tenham cumprido
os requisitos para obtenção dos benefícios antes de sua vigência.

Assim sendo, além da alegada falta de enfrentamento dos argumentos deduzidos (
§1o, IV do CPC), conforme alegado no recurso especial, o agravante deveria haver
art. 489,
apontado o dispositivo legal violado ou que foi negada vigência, pois só se mostra possível
concluir se os argumentos não foram enfrentados em cotejo com a norma em relação a qual se
pleiteia o direito.
Considera-se que deveria ter sido suscitada a violação dos arts. 6o da LC 108/2001 e 21
da LC 109/2001, tendo em vista o teor dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1291-1303).
Na realidade, como o próprio agravante reconheceu a omissão do acórdão que julgou a
apelação, ao não apreciar a contrariedade aos arts. 6o da LC 108/2001 e 21 da LC 109/2001,
deveria ter sido arguida a violação ao
do CPC para que matéria pudesse ser conhecida no
art. 1.022
apelo nobre, nos termos da Súmula 211 do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
No entanto, no recurso especial (e-STJ, fls. 1362-1392) o agravante se limitou a arguir
a ofensa aos arts. 371 e 489,§1o do CPC, que só fazem sentido se for apontado o dispositivo da lei
federal que trata do direito material e também teria sido violado.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA51490709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:33
Código de Controle do Documento: 3ee37389-f72b-4062-8d31-b31f9139bd59

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
CPC/2015.
2. DEVER DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO
SÚMULA 284/STF.
INATACADO. INCIDÊNCIA DA
3. MONTANTE
SÚMULA 283/STF.
INDENIZATÓRIO.
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.
4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
5.
SÚMULA 54/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A alteração da conclusão do Tribunal estadual quanto ao valor da
indenização por danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior,
em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros
moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da
Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem
Súmula 54/STJ.
incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.526.287/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2020,
20/3/2020.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISPOSITIVO
INDICADO COMO VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "incide ao caso o óbice
da Súmula 284 do STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do
do
sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido
art. 1.022
CPC/2015,
contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt -
AREsp n. 1.766.826/RS,
Desembargador convocado do TRF da 5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2021,
30/4/2021)
2. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não possui
comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do aresto
recorrido, há deficiência de fundamentação a incidir, por analogia, a Súmula
284 do STF.
3. A conclusão do julgado regional se amolda à compreensão firmada nesta
Corte Superior de que a legitimidade para recorrer constitui requisito de
admissibilidade recursal , não se podendo conhecer de recurso "interposto por
quem não seja parte vencida, nem demonstre sua condição de terceiro
prejudicado, à luz do disposto no
do
" (AgInt no
art. 996
CPC/2015
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.668.781/SP,
em
DJe de
.
23/8/2022,
8/9/2022)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.950.869/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.

Assim sendo, cabe dizer que a contrariedade ou negativa de vigência não foi
esclarecida pelo agravante e, diante da falta de impugnação expressa no recurso especial, subsiste o
fundamento adotado pelo Tribunal de origem quanto à aplicação do
parágrafo único da Lei
art. 17,
Complementar 109/2001 para manter a decisão em favor da agravada.
Documento eletrônico VDA51490709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:33
Código de Controle do Documento: 3ee37389-f72b-4062-8d31-b31f9139bd59

Por derradeiro, há de se reconhecer a deficiência de fundamentação do recurso especial
nos termos da Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
e da
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles)
Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
).
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos aos agravados em 10% sobre o valor da sucumbência fixada na
origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51490709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:33
Código de Controle do Documento: 3ee37389-f72b-4062-8d31-b31f9139bd59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.722.562 / BA
Número Registro: 2024/0308304-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80622643520198050001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
ÂNGELA SOUZA DA FONSECA - BA017836
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709S
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BARBOSA CORREA
ADVOGADO
: MARIO POMPEU CAVALCANTI DA FONSECA - BA033815
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO - DESCONTO
EM FOLHA DE PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51809719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:30
Código de Controle do Documento: 3cdc4ddf-6cc1-47ed-966c-fd98309f7b85

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:30
Código de Controle do Documento: 3cdc4ddf-6cc1-47ed-966c-fd98309f7b85